Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007275-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA COSTA - CPF: 605.551.973-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), THAIS VITORIA PONTES XAVIER (VÍTIMA), ROQUE XAVIER - CPF: 065.167.621-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANGEL MATEUS FERREIRA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EBER ANDRÉ DOMINGUES PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LOURENCO - CPF: 022.407.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VIEIRA COSTA - CPF: 605.551.973-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EBER ANDRE DOMINGUES PEIXOTO - CPF: 394.266.768-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE ASSIS FAGUNDES - CPF: 705.775.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA
-

TRIPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM IN LIBERTATIS
-
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO
-

PERICULOSIDADE EVIDENCIADA -
PRECEDENTES DO
TJMT E DO
STJ
- INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO -
ENUNCIADO

43 DA TCC
R
/TJMT
-
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
-

IRRELEVÂNCIA -
EVOLUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES -
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
ORDEM DENEGADA.

1. P
resente
s
indícios suficientes que
apontam
a autoria delitiva atribuída a
o paciente
, bem como o
periculum in
libertatis
, consubstanciado no
modus operandi

utilizado
na empreitada delitiva que lhe é imputada (triplo homicídio qualificado), uma vez que as vítimas foram mortas a facadas, sendo que
o pai
foi assassinado em frente à filha, pouco antes de a adolescente receber o mesmo destino, enquanto que o corpo da
terceira vítima
foi encontrado com marcas de tortura e diversas facadas,
mostrando-se
a prisão preventiva
como
medida imprescindível e necessária
para garantia da ordem pública.

2. C
onstam dos autos indícios de que os homicídios foram encomendados pelo “Tribunal do Crime” da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, sendo o vínculo do
p
aciente com tal organização suficiente para
reforçar
sua periculosidade, tornando evidente a probabilidade concreta de persist
ência no cometimento de delitos, conforme precedentes do TJMT
e do STJ.

3
.
Por essas mesmas razões, também não se mostra
adequada
a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, dado o efetivo risco de continuidade das condutas criminosas e a maior gravidade dos fatos até então apurados.

4
.
Não há ilegalidade no fato de a prisão
ter
ocorrido oito meses após os homicídios imputados ao paciente, uma vez que a preventiva foi decretada acolhendo representação da Autoridade Policial, subsidiada em elementos de investigação do inquérito policial, após o lapso temporal necessário para a evolução das investigações.

5
.
E
ventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade do
p
aciente,
conforme
Enunciado n. 43 da
TCC
R
/TJMT.

6
. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Dra. Ana Carolina
Belleze
Silva
, com fundamento nos
arts
.
5o,
XXXV
, LI
V
e LXVIII, todos
da CF, e
arts
.
647 a 667
, todos do CPP, em favor de
MARCELO VIEIRA COSTA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
, que
decretou a prisão preventiva do Paciente nos autos da Representação n. 1000112-96.2024.8.11.0108
, para garantia da ordem pública.

Alega
a I
mpetrante, em síntese,
que a decisão que decretou a
restrição cautelar
do paciente não está suficientemente fundamentada, carecendo de elementos concretos que demonstrem a periculosidade
do paciente ou o risco de fuga, bem como que
a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, principalmente na ausência de provas robustas de autoria.

Sustenta
que sua liberdade
não representaria nenh
um risco à ordem pública, destacando o período de mais de oito meses após a data dos fatos em que o mesmo permaneceu em sua residência, exercendo atividade lícita
sem envolver-se
em condutas criminosas, o que
seria suficiente para
demonstra
r

a
ausência
de periculosidade para justificar a manutenção d
a
constrição cautelar
.

Ressalta, também,
a necessidade de observância dos princípios constitucionais, como a presunção de inocência e o devido processo legal, enfatizando que a prisão preventiva deve ser uma medida excepcional, justificada apenas em casos de comprovada necessidade e periculosidade do indivíduo.

Instruem o feito os documentos acostados ao
IDs
.
207260159
a
207262172
.

A liminar foi por mim indeferida no ID.
207727683
.

Na sequência, aportaram as informações da d. Autoridade inquinada coatora (ID.
207939172
).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Dr.
Gerson N. Barbosa
, se manifestou pela denegação da ordem (ID.
210754190
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024